Tribunal: TJDFT
Processo: 0711278-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. REAJUSTE SALARIAL DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. LEIS DISTRITAIS N. 38/89 e N. 117/90. REAJUSTE DE MARÇO A JUNHO DE 1990. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO SOMENTE EM 1992. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A sentença coletiva transitada em julgado (proc. n. 00013136-95.2000.8.07.0001) que instrui a presente liquidação reconheceu o direito dos substituídos pelo SINDIRETA/DF à reposição das perdas salariais do denominado Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80% 2,87% e 28,44%, relativas ao Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de março, abril, maio e junho de 1990. Contudo, os reajustes concedidos pela Lei Distrital n. 38/89 ficam adstritos aos servidores que ingressaram no funcionalismo público distrital até 23 de julho de 1990, considerando a revogação de referida legislação pela Lei n.117/90.
2. Como o direito material em debate possui relação com o previsto na Lei n. 38/89, emerge evidente que o montante perseguido pelo servidor apelante alude a período anterior ao seu ingresso no quadro funcional do Distrito Federal, que se deu apenas em 1992, a arrefecer o pagamento em debate, sob pena de enriquecimento indevido às custas do erário público.
3. Recursos conhecidos. Apelação do Distrito Federal provida. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam acolhida. Apelação do servidor não provida. Sentença reformada.